Tribunal: CARF
Processo: 10860.901167/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901167/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.040 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
NEXANS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
PAGAMENTOS. ESTIMATIVAS MENSAIS. IRPJ. COMPROVAÇÃO.
Se os documentos de arrecadação (DARF) comprovam o recolhimento das
estimativas mensais, presumível a ocorrência de erros no preenchimento das
DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$16.678,94, relativo ao Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2005, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901167/2012-65
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada, em
face de que o órgão julgador de primeira instância indeferiu sua Manifestação de Inconformidade
ao Despacho Decisório, o qual não reconheceu a existência de Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2005, crédito este pleiteado para fins de compensação de débitos próprios da
Interessada.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Composição do Crédito Informado no Per/Dcomp e sua Análise

Retenções na Fonte
Deixo de demonstrar a análise das retenções de imposto na fonte porque não
foram objeto de contestação na Impugnação, situação já destacada na decisão recorrida.
Dos Pagamentos

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Reproduzo o que constou no relatório da decisão recorrida:
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade, na qual
alega que:
I - DA TEMPESTIVIDADE:
1. A ora RECORRENTE foi cientificada do Despacho Decisório 022405095 em
14/05/2012 (segunda-feira), razão pela qual o prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de manifestação de inconformidade em face do referido
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

despacho, conforme disposto nos §§ 7o e 9o do art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c
art. 210 do Código Tributário Nacional e art. 5o do Decreto no 70.235/72, se
encerraria em 13/06/2012 (Feriado Municipal - Dia de Santo Antônio), pelo
que o prazo final fica prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente, ou
seja, 14/06/2012 (quinta-feira).
2. Tendo em vista o protocolo da manifestação de inconformidade nesta data,
dúvidas não restam quanto a sua tempestividade.
II - DA DECISÃO RECORRIDA:
3. No último dia 14 de maio a ora RECORRENTE foi cientificada do
r.despacho decisório no 022405095, emitido pela Delegacia da Receita Federal
em Piracicaba/SP, o qual não homologou a compensação de que trata a
PER/DCOMP no 12386.91678.190907.1.3.03-7005, cujo objeto consiste na
compensação de Estimativas Mensais de CSLL e de IRPJ, relativas aos meses
de janeiro a maio de 2007, com Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2005.
4. O fundamento único e exclusivo para a não homologação das compensações
supramencionadas, nos termos do relatório "Análise de Crédito" (doc. 5),
consistiu na alegação de ausência de confirmação (total ou parcial) das
parcelas de composição do Saldo Negativo de CSLL utilizado pela
RECORRENTE.
5. Com efeito, de acordo com o referido relatório de "Análise de Crédito",
deixaram de ser confirmadas parcelas que compõem o Saldo Negativo de CSLL
correspondentes a: (i) retenções na fonte relativas de pagamentos realizados
por pessoa jurídica de Direito Privado; e (ii) recolhimentos de CSLL -
Estimativa Mensal realizados por meio de DARF.
6. Sucede, entretanto, que a ora RECORRENTE não pode se conformar com a
referida decisão, eis que é indiscutível o seu direito ao crédito relativo ao Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 e, assim, o seu direito de ter
homologadas as compensações objeto do presente processo.
7. E tal direito decorre do fato de que não é possível à autoridade fiscalizadora
realizar qualquer revisão ou lançamento tributário, ainda que indireto, no que
concerne a DIPJ do ano-calendário 2005, não podendo, pois, alterar as bases
em que se assentou a apuração do Saldo Negativo de CSLL de 2005, face ao
decurso do prazo decadencial de cinco anos de que trata o art. 150, § 4o do
CTN (ou mesmo do art. 173 do mesmo Código).
8. Outrossim, ainda que isso fosse possível, o que se admite somente para fins
de argumentação, faz-se necessário confirmar integralmente a parcela do saldo
negativo correspondente às Estimativas Mensais de CSLL relativas aos meses
de abril, junho e agosto de 2005 na medida em que, ao contrário do alegado no
relatório de "Análise do Crédito", referidos débitos foram integralmente
recolhidos por meio de DARF.
9. É o que em seguida se demonstrará.
III - DO INEQUÍVOCO DIREITO DE CRÉDITO:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

10. A r. decisão recorrida deve ser prontamente reformada em face do
inequívoco direito de crédito da RECORRENTE quanto ao Saldo Negativo de
CSLL de 2005, o qual decorre não só da impossibilidade de revisão de
declaração de imposto já fulminada pelo instituto da decadência, como também
pela comprovação, pela RECORRENTE, do efetivo recolhimento de parcelas
que compõe o referido saldo negativo.
(i) Da impossibilidade de revisão do Saldo Negativo de CSLL de 2005 11.
Conforme já mencionado, a r. decisão recorrida não reconheceu o direito
creditório da RECORRENTE pautada na alegação de que a RECORRENTE
não teria comprovado, ou teria comprovado parcialmente, retenções na fonte
de CSLL, bem como pagamentos de CSLL - Estimativa Mensal realizados em
2005, o que afetaria valor de Saldo Negativo de CSLL apurado no período.
12. A bem da verdade, o que fez a autoridade fiscal foi realizar uma verdadeira
revisão da DIPJ do ano-calendario de 2005, bem como exigir, ainda que
indiretamente, a contribuição social devida no período em questão, como se a
RECORRENTE não tivesse sofrido as retenções declaradas ou mesmo
realizado o pagamento integral das estimativas mensais.
13. Sucede que a autoridade fiscal jamais poderia assim proceder tendo em
vista o fato de a CSLL do ano-calendário de 2005 e a sua respectiva
declaração de rendimentos encontrarem-se fulminados pelo instituto da
decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN (ou mesmo do art. 173 do
mesmo Código), pelo que é defeso à autoridade fiscal realizar qualquer revisão
desta declaração, bem como exigir, ainda que indiretamente, imposto em
relação a tal período.
14. Com efeito, em casos como o presente, a atuação do Fisco deveria
restringir-se à verificação da existência efetiva do saldo negativo de CSLL do
período, à verificação de que o referido crédito não foi compensado
anteriormente com nenhum outro tributo e à verificação dos termos em que
foram realizadas as compensações; nunca o Fisco poderia rever as bases em
que se assentou a apuração do referido saldo negativo - o que é o mesmo que
exigir indiretamente tributos - em relação a um período em que se encontra
impedido em razão do decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
15. Importa esclarecer que a própria Receita Federal do Brasil adota o
referido entendimento. Confira-se, nesse sentido, trecho da decisão em caso
similar ao presente:
"(...) Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alega: a
impossibilidade de revisão da DIPJ de 1999 em face do instituto da decadência.
E que o rendimento auferido na operação de swap foi tributado, porém no
momento do resgate da operação. (...)
Deixo de apreciar os documentos juntados pelo interessado visando comprovar
tributação do ganho auferido na operação de swap, posto que acolho a tese de
que não poderia a autoridade fiscal, em 2008, questionar a existência de
receita informada na DIRF, entregue em 25/02/2000, que, supostamente, teria
ficado à margem da escrituração do interessado no ano-calendário de 1999.
Encontra-se pacificado o entendimento de que o lançamento do imposto sobre a
renda da pessoa jurídica - IRPJ é por homologação, uma vez que é do
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

interessado a atividade de determinar a obrigação tributária, a matéria
tributável, o cálculo do imposto e pagamento do quantum devido, independente
de notificação, extinguindo pelo pagamento o crédito sob condição resolutória
de ulterior homologação.
Ex-vi do parágrafo 42 do art. 150 do Código Tributário Nacional - CTN, o
Fisco dispõe do prazo de cinco anos, se a lei não fixar prazo diferente, a contar
do fato gerador, para homologar o crédito lançado e pago antecipadamente ou
complementá-lo.
Dessa forma, o valor de IRPJ apurado em 31/12/1999, na sistemática do lucro
real, em face do instituto da decadência, não pode ser questionado, decorridos
mais de cinco anos da apuração. (...)"
(Processo Administrativo n^ 10070.000159/2003-13, Acórdão n$ 12-21.997, 2^
Turma da DRJ/FUOI, sessão de 28 de novembro de 2008 - grifou-se)
16. Ora, no presente caso, o valor do Saldo Negativo de CSLL informado no
PER/DCOMP (R$ 451.785,88) é rigorosamente igual ao valor do saldo
informado pela RECORRENTE na DIPJ do período (doe. 6), a qual foi
devidamente processada e aceita pela Receita Federal do Brasil.
17. Assim, e conforme reconhecido pela própria decisão recorrida, é
incontroversa a existência de saldo negativo de CSLL na DIPJ do ano-
calendário de 2005, bem como que o referido saldo não foi anteriormente
utilizado em nenhuma outra compensação, razão pela qual é inegável a
existência do direito de crédito da RECORRENTE e, por conseguinte, o direito
às compensações realizadas.
18. Portanto, e tendo presente que é defeso à autoridade fiscal realizar
qualquer revisão ou exigência fiscal, ainda que indireta, com relação a período
já fulminado pela decadência (no caso, referente ao ano-calendário de 2005),
deve a r. decisão ser prontamente reformada, reconhecendo-se integralmente o
Saldo Negativo de CSLL e homologando-se as compensações realizadas.
(ii) Da efetiva quitação das estimativas mensais de IRPJ relativas aos meses de
abril, junho e agosto de 2005:
19. Ainda que fosse possível à autoridade fiscal rever a DIPJ referente ao ano-
calendário de 2005, o que se admite somente ad argumentandum, ainda assim a
r. decisão recorrida deve ser reformada já que a RECORRENTE efetivamente
efetuou o recolhimento da CSLL - Estimativa Mensal relativo aos meses de
abril, junho e agosto de 2005.
20. Nos termos do relatório de "Análise Fiscal" anexo à r. decisão recorrida, a
autoridade fiscal teria confirmado parcialmente as referidas parcelas de CSLL
Estimativa Mensal, nos valores de R$ 224.501,89, R$ 125.971,86 e R$
291.718,76, sob a alegação de que tais parcelas teriam sido "quitadas
parcialmente pelo DARF informado" ou, ainda, que o "DARF informado não
teria sido localizado".
21. Referida alegação não pode prevalecer pelo fato de que, conforme
comprovam cabalmente os Comprovantes de Arrecadação ora anexados (docs.
7, 8 e 9), a RECORRENTE efetuou o recolhimento integral das parcelas de
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

CSLL - Estimativa Mensal supramencionadas no exato valor declarado em
DIPJ.
22. Assim, ao contrário do que alega a r. decisão recorrida, tais parcelas
devem ser integralmente confirmadas para fins de apuração do Saldo Negativo
de CSLL relativo ao ano-calendário de 2005, pelo que a decisão em comento
deve ser prontamente reformada.
DA DECISÃO RECORRIDA
Considerou improcedente a afirmação da Impugnante de que o saldo negativo de
CSLL apurado no ano base de 2005 não poderia ter sido contestado ou fiscalizado, não acatando
a alegação de decadência.
Com relação aos pagamentos a título de estimativas informados, assim concluiu:
Quanto aos recolhimentos não confirmados, alega a impugnante que efetuou o
recolhimento da CSLL - Estimativa Mensal relativo aos meses de abril, junho e
agosto de 2005 (os dois primeiros reconhecidos parcialmente pelo Despacho
Decisório e o terceiro, não localizado). Para tentar comprovar suas alegações,
o contribuinte traz aos autos cópias de documentos de arrecadação (fls. 21 a
23).
Entretanto, conforme se verifica pela análise das telas juntadas às fls. 42 e 43,
extraídas do Sistema de Informações da Receita Federal do Brasil, os dois
primeiros pagamentos foram apenas parcialmente reconhecidos pelo Despacho
Decisório baseado nas informações prestadas pelo próprio contribuinte em
DCTF (R$ 207.454,16 e R$ 120.907,69). E, quanto ao terceiro pagamento, que
segundo a DCOMP apresentada teria sido realizado em 30/09/2005, não há
registro dele no Sistema.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 07 de abril de 2015 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 07 de maio de 2015, no qual reitera sua argumentação de que a
“autoridade fiscal não poderia, em despacho decisório, rever as bases de cálculo do Saldo
Negativo de CSLL apurado pela RECORRENTE no ano calendário de 2005 haja vista se tratar
de período já fulminado pela decadência em estrita observância ao prazo disposto no art.150, §4o
do CTN, ou mesmo do art.173...”.
Com relação às estimativas correspondentes aos meses de abril, junho e agosto de
2005, reitera que foram realizadas nos valores informados em DIPJ e que estariam comprovadas.
Eis os argumentos:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, em sede de manifestação de inconformidade, a decisão
recorrida destaca que a Interessada não juntou aos autos nenhum documento no sentido da
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

comprovação das retenções não confirmadas, além de não ter comentado sobre a glosa das
retenções, sendo considerada, portanto, matéria não impugnada.
Relativamente à decadência, correta a posição da decisão recorrida.
A Recorrente entende que o órgão competente encarregado de verificar o
procedimento de compensação não poderia analisar o direito creditório pleiteado, no caso, “rever
as bases de cálculo do Saldo Negativo de CSLL no ano calendário de 2005....”, pois não se
observou o art.150, §4o do CTN ou mesmo o seu art.173.
O tema já é bastante conhecido por aqui. Trago excertos de julgado deste
Colegiado, conforme Acórdão no 9101-004.966 da CSRF/1a Turma, em sessão de 08/07/2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
Voto
[...]
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade
de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o
e 173 do CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas
analisou o direito creditório pleiteado, até porque a formação de saldo
negativo não é fato gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
[...]
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada
na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a
formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
Portanto, o contribuinte não pode confundir constituição do crédito tributário
(lançamento) com restituição do indébito. São institutos distintos. Um é o
crédito tributário, cuja constituição é um dever do Estado, que tem a obrigação
de cobrar o que lhe édevido. O outro é uma faculdade, que depende de prova,
da demonstração dos fatos, por parte do sujeito passivo, de que fez pagamentos
a maior que o devido.
A pretensão dos autos busca uma nova relação jurídica e, como tal, a importar
no ônus da demonstração de efetiva existência do direito creditório por parte
de quem pleiteia, conforme acima exposto.
Assim, como esclarecido, a decadência do direito da Fazenda Pública
restringe-se à formalização do lançamento de obrigações tributárias detectadas
em períodos de apuração após o decurso do prazo de cinco anos da ocorrência
do fato gerador do tributo, o que não se aplica à verificação de certeza e
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

liquidez do crédito alegado pela contribuinte, que fica vinculado ao período de
apuração em que aproveitado.
A par disso, é dever da Administração analisar a correta composição e
procedência do direito creditório invocado pelo sujeito passivo em Declarações
de Compensação, o que pode levar à verificação da consistência de apurações
de tributos que digam respeito a anos-calendário anteriores, quando estes
implicarem diretamente na certeza e liquidez do indébito pleiteado.
Em virtude dessas considerações, portanto, improcedente a afirmação da
impugnante de que o saldo negativo de CSLL apurado nos ano-base de 2005
não poderia ter sido contestado ou fiscalizado.
Neste tópico, portanto, de se rejeitar a preliminar de decadência.
Dos Pagamentos
Com relação aos pagamentos a título de estimativas informados no Per/Dcomp,
temos que a DRJ manteve o decidido no Despacho Decisório. De se ver a motivação e o que foi
apresentado no Recurso Voluntário.
Segundo a DRJ:
Quanto aos recolhimentos não confirmados, alega a impugnante que efetuou o
recolhimento da CSLL - Estimativa Mensal relativo aos meses de abril, junho e
agosto de 2005 (os dois primeiros reconhecidos parcialmente pelo Despacho
Decisório e o terceiro, não localizado). Para tentar comprovar suas alegações,
o contribuinte traz aos autos cópias de documentos de arrecadação (fls. 21 a
23).
Entretanto, conforme se verifica pela análise das telas juntadas às fls. 42 e 43,
extraídas do Sistema de Informações da Receita Federal do Brasil, os dois
primeiros pagamentos foram apenas parcialmente reconhecidos pelo Despacho
Decisório baseado nas informações prestadas pelo próprio contribuinte em
DCTF (R$ 207.454,16 e R$ 120.907,69).
E, quanto ao terceiro pagamento, que segundo a DCOMP apresentada teria
sido realizado em 30/09/2005, não há registro dele no Sistema.
No Per/Dcomp 12386.91678.190907.1.3.03-7005 consta os seguintes valores de
estimativas de CSLL tidas como pagas, dentro do seu vencimento conforme detalhado na análise
do crédito feita pelo Despacho Decisório:
Período de Apuração: 30/04/2005
Valor do Principal: R$ 224.501,89
Período de Apuração: 30/06/2005
Valor do Principal: R$ 125.971,86
Período de Apuração: 31/08/2005
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

Valor do Principal: R$ 291.718,76
Às fls.23/25 constam os DARF dos pagamentos (supra) informados no
Per/Dcomp.

Segundo constou na decisão recorrida, os valores das estimativas dos meses de
abril e junho de 2005 teriam sido informados em DCTF por outros valores, R$ 207.454,16 e de
R$ 120.907,69, respectivamente.

A Recorrente admite que possa ter “cometido um erro de fato no preenchimento
das DCTF’s...”mas destaca que apresentou os pertinentes comprovantes de arrecadação.

De fato, os DARFs apresentados, já em sede Manifestação de Inconformidade,
atestam os pagamentos efetivados nos meses em questão, competência de abril e junho de 2005.
Entendo que o eventual equívoco cometido nos preenchimento das DCTF fica
superado por força dos pagamentos comprovados, devendo-se, portanto, reconhecer as
diferenças de R$ 17.047,73 e de R$ 5.054,27 (saldos, fls.42 e 43) como integrantes das
estimativas destes meses, respectivamente.

Relativamente ao mês de agosto de 2005, constou na decisão recorrida:

E, quanto ao terceiro pagamento, que segundo a DCOMP apresentada teria
sido realizado em 30/09/2005, não há registro dele no Sistema.
Pode ser que o DARF não foi localizado porque a data de arrecadação não foi a do
vencimento do tributo (30/09/2005), mas sim em 04 de outubro de 2005, daí com a incidência de
multa e juros o valor recolhido foi, creio, por não estar claro na impressão, de R$ 296.581,28:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

Pagamento comprovado, devendo-se, portanto, reconhecer a estimativa de agosto
de 2005 no valor de R$ 291.718,76.
Com o reconhecimento dos valores destacados, de se apurar o eventual saldo
negativo de CSLL de 2005:

SALDO NEGATIVO DE CSLL ANO CALENDÁRIO DE 2005 – R$
CSSL DEVIDA – DIPJ
1.218.276,41
(-) RETENÇÕES CONFIRMADAS (DD)
361.880,53
(-) PAGAMENTOS CONFIRMADOS (DD)
525.896,18
(-) CONFIRMADOS - CARF
313.820,76
SALDO NEGATIVO DE CSLL
16.678,94

Conclusão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$16.678,94, relativo ao Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2005, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do crédito
disponível
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901167/2012-65

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 106
DF CARF MF
Original